Tribunal: TJDFT
Processo: 0721512-55.2025.8.07.0000
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2025-06-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR2 Gabinete da Juiza de Direito Giselle Rocha Raposo Número do processo: 0721512-55.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GONTIJO CLINICA ODONTOLOGICA LTDA AGRAVADO: HARLEY GOMES ROSA DOS SANTOS DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto GONTIJO CLINICA ODONTOLOGICA LTDA contra a decisão que acolheu a impugnação ao cumprimento de sentença e determinou o desbloqueio do valor penhorado na conta da Caixa Econômica Federal, nos autos de no 0710858-16.2024.8.07.0009. Alega a agravante que a impenhorabilidade da verba salarial é relativa, sendo possível a retenção do montante correspondente a 30% da verba bloqueada, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça. É o breve relatório. DECIDO. Conforme art. 995, parágrafo único, do CPC, “A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso.” No caso dos autos, contudo, não estão presentes os requisitos para concessão do efeito suspensivo. De fato, o Superior Tribunal de Justiça tem relativizado a impenhorabilidade dos vencimentos, uma vez que as partes têm o direito de obter, em prazo razoável, a solução integral do mérito, incluída a atividade satisfativa. Contudo, a relativização não pode ofender o mínimo existencial do devedor. Os documentos apresentados demonstram que o executado possui três filhos (ID 72349973 - Pág. 20/23), dois dos quais com paralisia cerebral (ID 72349973 - Pág. 30 e 72349973 - Pág. 31), de forma que a retenção da quantia, em juízo de cognição sumária, é capaz de violar a dignidade do devedor. Ademais, observa-se que até o presente momento só foram realizadas duas consultas ao SISBAJUD, sem que outros sistemas aptos a verificar a existência de bens diversos disponíveis tenham sido verificados. Ante o exposto, mantenho, por ora, a decisão impugnada e INDEFIRO o pedido suspensivo. Intimem-se. Ao agravado para, querendo, apresentar contrarrazões. Comunique-se ao Juízo de origem. Após, voltem os autos conclusos. GISELLE ROCHA RAPOSO Juíza de Direito